Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RAI.N.o 1006333-70.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMANA RIBEIRO DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Consensual no 1025372-32.2017.8.11.0041, da 5a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido para desconto da pensão alimentícia sobre o 13o salário, “uma vez que que o acordo entabulado Id no 9478376 e Homologado Judicialmente Id 9879005, mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.” (id. 26752339).
Inconformada, em suas razões alega em síntese trata-se de divórcio consensual onde ficou acordado que o Divorciando Sr. Josafá concederia à Divorcianda Sra. Romana uma pensão alimentícia no percentual de 30% dos seus proventos.
No entanto, A SAD – Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso não procedeu ao desconto do percentual da pensão (30%) sobre o 13o do servidor aposentado Josafa Rodrigues dos Santos, aduzindo que necessitaria de determinação judicial expressa para tal fim.
Requerido nos autos, o juízo de piso indeferiu o pedido sob a fundamentação de que o acordo entabulado e homologado judicialmente mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.
Aduz que não há pretensão de modificação do acordo, posto que o décimo terceiro salário integra a base de cálculo dos alimentos, eis que estão compreendidas na expressão de proventos, inclusive trata-se de tese firmada em recurso repetitivo (tema 192).
Requer, ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal e determinado o desconto do percentual de 30% sobre o 13o, do servidor aposentado Josafá Rodrigues dos Santos.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada.
Malgrado sejam fortes os argumentos da agravante, tem-se a necessidade do contraditório, sem prejuízo de reanálise.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada.
Intime-se a agravante para anexar aos autos cópia do acordo.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator